Tribunal: TJDFT
Processo: 0752075-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO NO TRIPLO DA MAIOR PENA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. QUANTIDADE DE VÍTIMAS. NÚMERO DE CRIMES. MAUS ANTECEDENTES.
1. Acolhido o pedido de unificação das penas pela continuidade delitiva, correta a fixação da pena, na forma do parágrafo único, do artigo 71, do CP, aplicando-se sobre a maior das penas impostas ao réu ou aumento do triplo desta, considerando o número de crimes perpetrados e a análise das circunstâncias judiciais enumeradas no referido dispositivo.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.